Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738119-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0030631-98.2013.8.07.0001), que tem como exequente FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (203149328): “Efetuado depósito pela CBF na conta judicial vinculada aos autos do valor de R$ 302.146,13 (trezentos e dois mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos), ID n° 201377088. Petição do credor pugnando pelo levantamento de quantias, ID n° 200877159. Intimado, o requerido impugna os cálculos apontando nova forma de atualização, em face da Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do CC. É o relato. Decido. Em que pesem os argumentos do devedor, verifico que o crédito cobrado se trata de ato jurídico perfeito, transitado em julgado, tendo sido aplicados juros e correção legais conforme determinado na sentença de ID n° 58452418 - Pág. 56. No mais, não há qualquer efeito suspensivo capaz de sobrestar o levantamento de quantias, motivo pelo qual defiro o pedido do credor de ID n° 200877159. Preclusa a decisão, à Secretaria para que proceda a transferência em favor do credor do valor de R$ 302.146,13 (trezentos e dois mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos), ID n° 201377088, mais acréscimos legais, para a Conta Corrente n° 430650-3, da Agência n° 3599-8, do Banco do Brasil S.A, de titularidade da Federação das Associações de Atletas Profissionais-FAAP, CNPJ n° 01.107.445/0001-38. Dou à decisão força de ofício. Feito, à requerente para informar se houve quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) das. I. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 207683471): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, em face da decisão de ID n° 203149328. Afirma que trouxe aos autos fato novo, devendo ser utilizada no feito a taxa Selic como única indexadora dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, nova Lei no 14.905/2024 e do Tema 176 da Súmula de Recursos Repetitivos do Colendo STJ. Intimado o embargante, não se manifestou. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, estando claro que o devedor pretende discutir o mérito da decisão, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. O cumprimento de sentença já se encontra em fase avançada, estando a oportunidade para impugnar o débito preclusa. O devedor insiste na aplicação de legislação que ainda não está em vigor, além disso os atos jurídicos praticados antes da Lei dos Juros Legais (Lei no 14.905/2024) sujeitam-se à lei da época de sua celebração. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. I.” Em seu recurso, o agravante afirma que, no dia 1o/07/2024 foi sancionada a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, a qual alterou a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre atualização monetária e juros. Alega que a mencionada alteração interfere diretamente nos autos, pois alterará o índice de juros de mora utilizado para a atualização do débito, já que o presente caso se adequa exatamente no trecho da nova redação do caput do art. 406 do Código Civil, eis que, além das partes nada terem tratado acerca da taxa de juros a ser adotada, a sentença (ID n° 158452418 – Págs. 50/56) também não a estabeleceu, devendo, portanto, ser adotada a taxa Selic. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a decisão agravada, especialmente a expedição de alvará/transferência bancária de valores, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Em seguida, requer o provimento do presente agravo de instrumento para determinar a aplicação da taxa Selic como única indexadora dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, do Tema 176 da Súmula de Recursos Repetitivos do Colendo STJ e, principalmente, da nova Lei n° 14.905 de 28/06/2024. E, consequentemente, requer seja homologada a quantia de fato devida (R$ 142.521,08, para 31/05/2024) ou, subsidiariamente, seja o feito remetido à Contadoria Judicial para que realize o novo cálculo do valor devido observando os termos da atual redação do art. 406 do Código Civil, conforme a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024. É o relatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 17:42:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador